Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700299-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA NEGRAES AGRAVADO: MARCO ANTONIO MARQUES ATIE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Carlos Eduardo da Costa Negrães contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou sua exceção de pré-executividade (ID 218120702). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) foi incluído no processo sob alegação de ter prestado aval no título executivo extrajudicial apresentado em juízo (cheque); 2) é sócio administrador da emitente Bravos Negócios Imobiliários e assinou o cheque na condição de seu representante; 3) o cheque foi emitido em favor de SBS Gestão Imobiliária LTDA., pessoa diversa do exequente; 4) o verso do cheque apresenta apenas duas assinaturas, sem qualquer outra expressão, sendo a esquerda a do representante da empresa a quem o cheque foi destinado, e a da direita, mera repetição da assinatura frontal do agravante, na condição de representante do emitente; 5) a mera assinatura no verso não configura aval, que exige a informação “aval/garantia” ou o lançamento do CPF e RG do assinante; 6) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução; 7) o art. 30 da Lei do Cheque prevê que a simples assinatura pode ser caracterizada como aval quando lançada por pessoa diversa do emitente no anverso do título, o que não é o caso; 8) na emenda à petição inicial, o exequente/agravado afirmou que provaria que o executado/agravante assumiu a condição de avalista mediante prova testemunhal; 9) o título carece de exigibilidade, sendo o caso de ação de cobrança; 10) “o perigo da demora é evidente, pois a inclusão do sócio no polo passivo sinaliza restrição no SERASA, houve quebra de sigilo fiscal, como também determinação de penhora de valores, bem como anotada uma restrição em um automóvel”. Requer, em sede liminar, “(...) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando-se a sustação imediata dos efeitos da restrição RENAJUD ou a proibição da remoção do veículo até o julgamento do presente agravo, requer ainda a sustação de qualquer outra medida tomada em face do Agravante como BACENJUD e de qualquer anotações no SERASA em face do seu CPF, a fim de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação., sob pena de multa diária (...)” No mérito, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e o arbitramento de honorários sucumbenciais. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Sobre o aval no cheque, assim dispõe a Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque): “Art. 29 O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título. Art. 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras ‘’por aval’’, ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do emitente. Parágrafo único - O aval deve indicar o avalizado. Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente.” A jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT reconhece que qualquer assinatura distinta do beneficiário no verso do cheque, ainda que sem informação adicional, configura o aval. Confira-se: “(...) 6. Segundo o entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, ‘denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia. (...) A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado". (STJ, REsp n. 493.861/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j 4-9-2008). (...)” (Acórdão 1944821, 0715538-87.2023.8.07.0006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) – Grifei “(...) 2. A assinatura firmada no verso do cheque nominal, por pessoa distinta do beneficiário, deve ser considerada como aval e torna o subscritor responsável pelo título, ainda que ausente a expressão "por aval". (...)” (Acórdão 1926881, 0728178-40.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) – Grifei “(...) 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura firmada no verso do cheque nominal, por pessoa distinta do beneficiário, deve ser considerada como aval e torna o subscritor responsável pelo título, ainda que ausente a expressão ‘por aval’. (...)” (Acórdão 1211027, 0704300-62.2018.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 30/10/2019.) – Grifei No caso, o cheque apresentado como título executivo (ID 191420286) foi emitido pela executada Bravo Negócios Imobiliários LTDA., no valor de R$ 600.000,00, em 06/03/2024. O executado/agravante, Carlos Eduardo da Costa Negrães, apôs sua assinatura no local destinado à firma do emitente, em que constava o nome da Bravo Negócios Imobiliários LTDA. e o seu CNPJ. A partir dessa circunstância, extrai-se que agiu na condição de representante legal da empresa ao emitir o cheque. O referido título foi nominal à SBS Imóveis Gestão Imobiliária, que o teria endossado ao exequente/agravado, Marco Antônio Marques Atiê. A legitimidade ativa desse foi reconhecida na decisão recorrida e não é questionada no presente agravo de instrumento. Ocorre que a assinatura do executado/agravante também consta no verso do referido cheque, desacompanhada de qualquer anotação adicional, sem menção ao fato de que estaria agindo na condição de representante legal da emitente. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, presume-se que a assinatura no verso do cheque configura o aval prestado pelo executado/agravante enquanto pessoa física. Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em situação similar: “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo executado - Se o recorrente opôs assinatura no verso do cheque, sem indicação alguma, ou da expressão "por aval", requisito esse na hipótese dispensável, é considerado avalista, mormente por cuidar de cheque nominal a terceiro e a quem não representa, resultando patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução como garantidor cambiário do emitente, a pessoa jurídica de que é sócio, justamente por não se confundirem as personalidades jurídicas – Exegese dos artigos 29 e 30 da Lei no 7.357/8529 - Precedentes do C. STJ e deste. E. Tribunal – Decisão mantida. (...)” (TJ-SP - AI: 21630212620208260000 SP 2163021-26.2020.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 04/08/2020, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020) – Grifei Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrada a probabilidade do direito (CPC/2015 300), incabível o deferimento da tutela provisória recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator